Tribunal: TJSP
Processo: 2126911-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Menor autor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. Tratamento iniciado em clínica agora descredenciada pelo plano. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência do autor para que a ré custeasse a continuidade de seu tratamento na clínica onde iniciado o tratamento. Descabimento. Não há obrigatoriedade de a

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Menor autor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. Tratamento iniciado em clínica agora descredenciada pelo plano. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência do autor para que a ré custeasse a continuidade de seu tratamento na clínica onde iniciado o tratamento. Descabimento. Não há obrigatoriedade de a operadora custear o tratamento em clínica particular, se há clínica e profissionais credenciados capacitados. RECURSO DESPROVIDO.